Tribunal: STF
Processo: ARE 1372404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRMV. REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. ART. 1º, DA LEI Nº 6.839/1980. OBJETO SOCIAL DA EMPRESA. PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA. ARTIGOS 5º E 6º, DA LEI Nº 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA LIGADA AO EXERCÍCIO DA MEDICINA VETERINÁRIA NÃO DESENVOLVIDA. NÃO SUJEIÇÃO À INSCRIÇÃO PERANTE O CRMV.



    1. Considerando o art. 1º, da Lei nº 6.839/1980, verifica-se que o registro de pessoas jurídicas nos conselhos profissionais somente é obrigatório quando a atividade básica por elas exercida, ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros, esteja relacionada com as atividades disciplinadas pelos referidos conselhos.



    2. A atividade mencionada no requerimento de empresário no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em tela não envolve o exercício da medicina veterinária ou de qualquer de suas atividades afins, nos termos dos arts. 5º e 6º, da Lei nº 5.517/68, razão pela qual se mostra dispensável o registro da empresa individual junto ao CRMV, bem como o pagamento das anuidades correspondentes.



    3. Tem-se, assim, que a empresa apelada, segundo o requerimento de empresário, não desenvolve atividade básica ligada ao exercício da medicina veterinária, nem presta serviços dessa natureza a terceiros, não estando, dessa forma, sujeita à inscrição perante o CRMV e ainda à contratação de médico veterinário.



    4. Aplicação de precedente jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos.



    5. Apelação desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e II; 6º e 197 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, considerando o acima transcrito art. 1º, da Lei nº 6.839/1980, verifica-se que o registro de pessoas jurídicas nos conselhos profissionais somente é obrigatório quando a atividade básica por elas exercida, ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros, esteja relacionada com as atividades disciplinadas pelos referidos conselhos. No caso em tela, tem-se que a atividade primordial da parte apelada, de acordo com o Sistema de Informações Digitais da Secretaria de Estado de Mato Grosso (ID 29025612) e do requerimento de empresário no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (ID 29025614), é: “Descrição do objeto Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; Comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista de carnes – açougues; Lanchonetes, casas de chá, e sucos; Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); Comércio varejista de água mineral.” (ID 29025614). Dessa forma, a atividade mencionada no requerimento de empresário no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em tela não envolve o exercício da medicina veterinária ou de qualquer de suas atividades afins, nos termos dos arts. 5º e 6º, da Lei nº 5.517/68, razão pela qual se mostra dispensável o registro da empresa individual junto ao CRMV, bem como o pagamento das anuidades correspondentes. Tem-se, assim, que a empresa apelada, segundo o requerimento de empresário, não desenvolve atividade básica ligada ao exercício da medicina veterinária, nem presta serviços dessa natureza a terceiros, não estando, dessa forma, sujeita à inscrição perante o CRMV e ainda à contratação de médico veterinário."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente